Tribunal: CARF
Processo: 13855.720513/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720513/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.970 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
ROSA DE FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 19a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), acórdão no 12-103-
099, de 29/10/2018 (e-fls. 45/48), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 10/15).
Intimado da referida decisão em 04/12/2018, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 50), o sujeito passivo, por meio de representante que se encontra devidamente autorizado
nos autos (e-fls. 32), interpôs recurso voluntário em 03/01/2019 (e-fls. 54/62), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar
com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720513/2018-69
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720513/2018-69

1. Basicamente repete os mesmos argumentos que se encontram plasmados na
sua peça impugnatória;
2. No mérito, repete matéria que deveria ser tratada como preliminar intitulada:
Nulidade do Auto de Infração “Da ausência de Formalidades Intrínsecas
Essenciais;
3. Ainda no mérito, afirma que os gastos que foram glosados com uma
instituição para acolhimento de idosos se enquadrariam, ao seu entender,
como despesas médicas dedutíveis;
4. Cita excertos da legislação de regência que entende vir a embasar as suas
razões recursais, também com recortes de jurisprudência, onde traria o
conceito de unidade hospitalar;
5. Afirma que Marcela Cândido-ME é Casa Viver Bem, sendo uma instituição
dedicada a cuidar de idosos, com Alvará de Licença expedido pela Prefeitura
de Barretos;
6. Entende que o acórdão ora recorrido merece ser reformado em face da
autoridade de piso ter adotado conceito ultrapassado de hospital para justificar
a glosa;
7. É o que importa relatar.
A recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 64/71.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Em sede de preliminar, a recorrente alega inicialmente que o auto de infração
deveria ser declarado nulo em razão da falta de todos os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972. Sobre este ponto deve ser destacado que o referido
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720513/2018-69

artigo trata das formalidades necessárias em um Auto de Infração, enquanto o lançamento no
presente caso foi realizado por meio de Notificação de Lançamento Eletrônica, cujas
formalidades estão previstas no art. 11 daquele diploma legal.
Em seguida, é defendido na impugnação que o lançamento não apresenta também
a assinatura do chefe do órgão expedidor, conforme exigência do art. 11, inciso IV do Decreto
n.o 70.235, de 6 de março de 1972. O Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, assim estabelece sobre a assinatura da autoridade
lançadora na notificação:
" Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
(...)
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico." (grifou-se)
Uma vez que a Notificação de Lançamento de fls. 10/15 foi emitida por processo
eletrônico, não era necessária a assinatura da autoridade lançadora.
Uma terceira alegação dentro desta preliminar seria o fato de o Auditor-Fiscal que
assinou o lançamento não ter demonstrado que tinha autorização para praticar este ato em nome
da autoridade. Entretanto, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a própria autoridade
com competência legal para constituir crédito tributário dentro da Administração Tributária
Federal.
Portanto, com base no acima exposto, fica rejeitada a preliminar de nulidade do
lançamento.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam
sido realizados no estabelecimento intitulado MARCELA DE CARVALHO CÂNDIDO – ME
no valor de R$ 20.630,00, como inclusos no conceito de despesas hospitalares.
Despesas Médicas e Hospitalares
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado o precedente de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-
fls. 48):
O mérito da presente infração de dedução indevida de despesas médicas se refere ao
fato de que são dedutíveis como serviços geriátricos somente aqueles que apresentem a
natureza hospitalar. A Instrução Normativa RFB n.o 1500, de 29 de outubro de 2014,
define em seu art. 96 que "as despesas de internação em estabelecimento geriátrico
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720513/2018-69

somente são dedutíveis se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica." (grifou-se).
A Interessada apresenta os seguintes documentos que confirmam que o estabelecimento
Marcela de Carvalho Candido ME não se qualifica como um hospital :
I) alvará de licença emitido pela Prefeitura de Barretos (fl. 23), que apresenta como
atividade principal "instituições de longa permanência para idosos"; e
II) licença de funcionamento da Vigilância Sanitária de Barretos (fls. 24/26), que
apresenta a mesma atividade principal do alvará de licença.
Uma instituição de longa permanência de idosos não se qualifica como um hospital,
condição esta exigida pela legislação tributária para permitir a dedução deste tipo de
despesa médica.
Os documentos apresentados confirmam a conclusão da autoridade fiscal na
Notificação de Lançamento de que o estabelecimento Marcela de Carvalho Candido
ME não é um hospital.
Desta forma, com base no art. 96 da Instrução Normativa RFB n.o 1500, de 29 de
outubro de 2014, deve ser mantida a glosa de R$ 20.111,88 a título de dedução
indevida de despesas médicas, por falta de previsão legal.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720513/2018-69

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720513/2018-69

§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720513/2018-69

expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova substancial em socorro das suas pretensões recursais, de forma
alguma aconteceu da análise dos documentos adunados ao autos em fase recursal (e-fls. 64/71),
tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado não merece reparos, devendo o mesmo
permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital